Tribunal: TJMT
Processo: 0037733-40.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0037733-40.2013.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: TIM S. A.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0037733-40.2013.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: TIM S. A.
Vistos.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0037733-40.2013.8.11.0041
Cuida-se de Recurso Extraordinário interposto pela TIM S A. com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 49118475):
RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – CAUTELAR – OFERECIMENTO DE GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXBIGIBILIDADE GARANTIDA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTES DO STJ – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO – POSSIBILIDADE – LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA APLICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Segundo o disposto nos artigos 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e 32, § 2o, da Lei 6.830/80, o deferimento do pedido de levantamento pelo contribuinte dos depósitos efetuados para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como a sua conversão em renda em favor do ente público, pressupõe o trânsito em julgado da decisão final que julga a lide em definitivo.
2- Como se sabe, para fazer jus ao diferimento do imposto, necessário que o contribuinte preencha os requisitos legais dispostos na legislação fiscal, e não satisfeitos tais requisitos (condições) com relação a quaisquer das partes, o imposto decorrente da operação mercantil realizada passa-se a ser exigível no ato da negociação, ou seja, antecipadamente ao fato gerador (circulação da mercadoria).
3- É devido o recolhimento do tributo no momento em que a legislação prevê o encerramento do diferimento, pois o não recolhimento, ensejaria isenção tributária não prevista pela legislação pátria.
4- In casu, não há ilegalidade na fixação da multa, uma vez que não ultrapassou o montante de 100% do valor do imposto..
(N.U: 0037733-40.2013.8.11.0041, RELATORA: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/06/2020)”.
O Recorrido opôs Embargos de Declaração (id. 49535975) que foram rejeitados (id. 64828970).
Como causa de pedir recursal sustenta a violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal.
Certidão da tempestividade do recurso (id. 70493953)
Contrarrazões no id. 71545992.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se a multa fixada caracteriza como confiscatória.
Com efeito, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 640452/RO (Tema 487), em que se discute, à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal, “se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (“multa isolada”) possui, ou não, caráter confiscatório”.
Ademais, a respeito do caráter confiscatório, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no RE 882461 (Tema 816) em que se debate “Limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório”.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito dos respectivos Temas 487 e 816 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0037733-40.2013.8.11.0041
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 49118475):
RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – CAUTELAR – OFERECIMENTO DE GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXBIGIBILIDADE GARANTIDA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTES DO STJ – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO – POSSIBILIDADE – LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA APLICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Segundo o disposto nos artigos 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e 32, § 2o, da Lei 6.830/80, o deferimento do pedido de levantamento pelo contribuinte dos depósitos efetuados para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como a sua conversão em renda em favor do ente público, pressupõe o trânsito em julgado da decisão final que julga a lide em definitivo.
2- Como se sabe, para fazer jus ao diferimento do imposto, necessário que o contribuinte preencha os requisitos legais dispostos na legislação fiscal, e não satisfeitos tais requisitos (condições) com relação a quaisquer das partes, o imposto decorrente da operação mercantil realizada passa-se a ser exigível no ato da negociação, ou seja, antecipadamente ao fato gerador (circulação da mercadoria).
3- É devido o recolhimento do tributo no momento em que a legislação prevê o encerramento do diferimento, pois o não recolhimento, ensejaria isenção tributária não prevista pela legislação pátria.
4- In casu, não há ilegalidade na fixação da multa, uma vez que não ultrapassou o montante de 100% do valor do imposto.
(N.U: 0037733-40.2013.8.11.0041, RELATORA: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/06/2020)”.
O Recorrente opôs Embargos de Declaração (id. 49535975) que foram rejeitados (id. 64828970).
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Recorrente violação aos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil, uma vez que a sucumbência reciproca é indevida, posto que se logrou vencedor em todo mérito do processo.
Certidão da tempestividade do recurso (id. 70493969)
Contrarrazões no id. 72582498.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, a controvérsia impugnada no presente Recurso Especial embora não esteja está interligada a matéria questionada no Recurso Extraordinário, o qual se encontra sobrestado para aguardar o julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 640452/RO (Tema 487), os efeitos jurídicos do referido recurso interferirão no mérito da lide e, por conseguinte, nos honorários advocatícios.
Logo, qualquer entendimento decidido no referido tema terá repercussão no presente recurso especial.
Desse modo, aguarde-se o julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 640452/RO (Tema 487) e no RE 882461 (Tema 816).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite do Recurso Extraordinário até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Temas 487 e 816). Por conseguinte, suspendo a análise do Recurso Especial.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça